Tribunal: TJMT
Processo: 1030720-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030720-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSALINDA DA GAMA SILVA BERNASCONI - CPF: 629.887.511-53 (APELANTE), JOSE TEODORO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 183.145.528-52 (ADVOGADO), KAROL WOJTYLA INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - EPP - CNPJ: 07.797.511/0001-25 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), VLADIS FELSKY DOS ANJOS - CPF: 550.010.171-49 (APELANTE), KAROL WOJTYLA INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - EPP - CNPJ: 07.797.511/0001-25 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), VLADIS FELSKY DOS ANJOS - CPF: 550.010.171-49 (APELADO), ROSALINDA DA GAMA SILVA BERNASCONI - CPF: 629.887.511-53 (APELADO), JOSE TEODORO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 183.145.528-52 (ADVOGADO), OSCAR LUIZ DE LIMA E CIRNE NETO - CPF: 501.309.277-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. CIRURGIA PLÁSTICA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHAS TÉCNICAS GRAVES. CONHECIMENTO PRÉVIO DA VIAGEM. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação recíprocos em ação indenizatória. A autora, residente na Suíça, submeteu-se em 02/02/2021 a
mamoplastia
redutora ao custo de R$ 8.000,00, apresentando complicações graves como infecção, mastite e
liponecrose
. Viajou para a Suíça em 09/03/2021, sendo internada em julho/2021 com drenagem de 650 ml de líquido, e diagnosticado câncer em novembro/2021. A sentença condenou solidariamente os réus ao custeio de cirurgia reparadora e R$ 25.000,00 por danos morais, reconhecendo culpa concorrente, com sucumbência de 70% para os réus. Os réus apelam requerendo ilegitimidade passiva da clínica, improcedência total ou redução para R$ 10.000,00. A autora apela requerendo majoração para R$ 50.000,00 e sucumbência integral dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a clínica possui legitimidade passiva; (
ii
) estabelecer se houve erro médico; (
iii
) verificar se a viagem configura culpa concorrente; (
iv
) determinar se o valor de R$ 25.000,00 deve ser majorado ou reduzido; e (v) analisar se a sucumbência deve ser integral dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A clínica integra a cadeia de fornecimento, aplicando-se responsabilidade objetiva e solidária dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, §1o, do CDC.

O laudo pericial apontou falhas graves: ausência de mamografia pré-operatória (exame mandatório aos 46 anos), falta de coordenação com especialista do Lúpus, análise de exames apenas no ato cirúrgico e registro deficiente.

O médico tinha conhecimento prévio da viagem, confirmado pela enfermeira em audiência, e optou por realizar a cirurgia sem contraindicação formal, assumindo integralmente o risco das dificuldades de acompanhamento.

As complicações já existiam antes da viagem (deiscência em 19/02 e
seroma
em 21/02), e a autora compareceu a todos os retornos no Brasil, não havendo conduta culposa.

O bloqueio da autora no WhatsApp pelo médico inverte a lógica do abandono de tratamento, demonstrando negligência do profissional.

Afastada a culpa concorrente, o valor de R$ 25.000,00 revela-se insuficiente, sendo adequado R$ 50.000,00 considerando a gravidade das falhas, a extensão do sofrimento, a perda de capacidade laborativa (de 5.000 para 1.700 francos suíços) e o caráter pedagógico.

A autora venceu nos pedidos principais (cirurgia reparadora e danos morais majorados), caracterizando sucumbência mínima nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora provido. Danos morais majorados para R$ 50.000,00. Sucumbência integral dos réus.

Tese de julgamento
:

O médico que tem conhecimento prévio da viagem da paciente e realiza a cirurgia sem contraindicação formal assume integralmente o risco, não podendo invocar tal circunstância para reduzir a indenização, sendo inaplicável o artigo 945 do CC quando ausente conduta culposa da vítima.

Afastada a culpa concorrente, o valor da indenização deve refletir a gravidade das falhas técnicas, a extensão do sofrimento e o caráter pedagógico, caracterizando sucumbência mínima quando a autora vence nos pedidos principais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1030720-89.2021.8.11.0041

ROSALINDA DA GAMA SILVA BERNASCONI X KAROL WOJTYLA INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA LTDA – EPP

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos reciprocamente por VLADIS FELSKY DOS ANJOS e KAROL WOJTYLA INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA LTDA - EPP e por ROSALINDA DA GAMA SILVA BERNASCONI, com o fito de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, morais e estéticos, condenando solidariamente os réus ao custeio integral de cirurgia reparadora da mama esquerda da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, além de distribuir a sucumbência entre as partes na proporção de 70% para os réus e 30% para a autora.

Os réus apelam requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da clínica.

No mérito, pugnam pela improcedência total, sustentando inexistência de ato ilícito, caso fortuito, culpa exclusiva da autora por abandono de tratamento e inexistência de nexo causal. Alternativamente, requerem redução dos danos morais, alegando que o valor é excessivo e seus rendimentos são modestos.

A autora também apela requerendo majoração dos danos morais para R$ 50.000,00 e condenação integral dos réus na sucumbência.

Sustenta que o médico tinha ciência da viagem, que não houve abandono de tratamento, que ficou sem trabalhar desde março/2021 (antes do diagnóstico de câncer), que o valor é baixo considerando que ganhava 5 mil francos suíços mensais e hoje recebe 1.700 francos de seguro saúde, que os réus têm boa capacidade financeira e já foram condenados em outros processos, e que sucumbiu em parte mínima.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pela manutenção da sentença quanto aos pontos que lhes são favoráveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA

Eminentes Pares:

Os apelantes sustentam que a empresa Karol Wojtyla Instituto de Cirurgia Plástica Ltda - EPP é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não teve qualquer participação nos fatos narrados na inicial, que a autora não apontou quaisquer falhas ou defeitos na prestação dos serviços pela clínica e que a instrução processual não demonstrou que a empresa praticou algum ato lesivo ou concorreu para o evento danoso.

Não lhes assiste razão.

A legitimidade passiva configura-se quando há pertinência subjetiva entre o sujeito demandado e a relação jurídica material deduzida em juízo. Trata-se de condição da ação que deve ser aferida a partir das alegações contidas na petição inicial, em cotejo com o ordenamento jurídico aplicável.

A relação jurídica é flagrantemente de consumo, aplicando-se o CDC. A clínica integra a cadeia de fornecimento de serviços, tendo fornecido a estrutura física, equipamentos e pessoal para realização da cirurgia, recebendo o pagamento de R$ 8.000,00.

O artigo 14,
caput
, do CDC estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente de culpa. Os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC consagram a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

A instrução processual demonstrou participação ativa da clínica. A enfermeira Alacange, funcionária da ré, realizou procedimentos pós-operatórios e admitiu em audiência ter confundido informações sobre a paciente, evidenciando falhas organizacionais. O laudo pericial apontou deficiências na documentação médica, incluindo prontuário incompleto e registros inadequados, responsabilidade também da estrutura da clínica.

A alegação de ausência de imputação específica é irrelevante. No CDC, a responsabilidade é objetiva e solidária, dispensando individualização da conduta de cada fornecedor. Basta demonstração do defeito no serviço e nexo causal com o dano.

Ademais, a questão já foi decidida na fase saneadora, não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão.

O risco da atividade empresarial não pode ser transferido ao consumidor. A clínica aufere lucros com a prestação de serviços médicos e deve responder pelos danos decorrentes de defeitos, independentemente de culpa individual.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo a sentença neste ponto.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Do exame, extrai-se que a autora,
Rosalinda
da Gama Silva Bernasconi, cuidadora de idosos residente na Suíça, submeteu-se em 02 de fevereiro de 2021 a cirurgia de
mamoplastia
redutora com lipoaspiração lateral, realizada pelo médico réu nas dependências da clínica ré, ao custo de R$ 8.000,00. O procedimento tinha natureza mista: reparadora, para aliviar dores nas costas, e estética, para melhorar o contorno corporal.

Após a cirurgia, a autora apresentou complicações pós-operatórias graves, incluindo dores intensas, febre, infecção, mastite,
liponecrose
na mama esquerda, necrose tecidual e deformidades. Em 09 de março de 2021, viajou para a Suíça, onde reside e trabalha. Em julho de 2021, foi internada com infecção generalizada, sendo drenados 650 ml de líquido da mama. Em novembro de 2021, foi diagnosticado câncer na mama esquerda.

A autora ajuizou ação pleiteando restituição do valor pago (R$ 8.000,00), custeio de cirurgia reparadora, indenização por danos morais (R$ 50.000,00) e estéticos (R$ 30.000,00).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus solidariamente ao custeio integral da cirurgia reparadora e ao pagamento de R$ 25.000,00 por danos morais, reconhecendo culpa concorrente da autora. Foram julgados improcedentes os pedidos de restituição do valor pago, danos estéticos e lucros cessantes. A sucumbência foi fixada em 70% para os réus e 30% para a autora.

Ambas as partes apelam.

Os réus pretendem a improcedência total dos pedidos, alegando ausência de erro médico, caso fortuito, culpa exclusiva da autora por abandono de tratamento e inexistência de nexo causal. Subsidiariamente, requerem redução dos danos morais para R$ 10.000,00.

A autora pretende majoração dos danos morais para R$ 50.000,00 e condenação integral dos réus na sucumbência, alegando que o valor arbitrado é insuficiente diante da perda de capacidade laborativa e que não houve abandono de tratamento.

Passo à análise.

Os réus sustentam que não houve erro médico, que as complicações decorreram de caso fortuito (risco inerente ao procedimento, Lúpus preexistente e COVID-19 superveniente) e que houve culpa exclusiva da autora por abandono de tratamento ao viajar para a Suíça sem autorização formal.

Não merecem acolhimento tais argumentos.

A responsabilidade civil médica, embora subjetiva, nos termos do artigo 14, §4o, do CDC, comporta presunção de culpa quando se trata de cirurgia plástica com finalidade estética, caracterizando obrigação de resultado. No caso concreto, o procedimento tinha natureza mista — reparadora e estética —, atraindo a aplicação desse entendimento e impondo análise rigorosa sobre a conduta técnica adotada.

O laudo pericial produzido pelo Dr. Oscar Luiz de Lima e Cirne Neto

é conclusivo ao apontar falhas relevantes na condução do caso:

a) Ausência de mamografia pré-operatória em paciente de 46 anos, exame classificado pelo perito como mandatório, cuja falta foi confessada em audiência pelo próprio médico réu;

b) Falta de coordenação com especialista responsável pelo tratamento do Lúpus Eritematoso Sistêmico, doença autoimune preexistente que exigia cuidados especiais;

c) Análise dos exames pré-operatórios somente no momento do ato cirúrgico, contrariando rotinas mínimas de segurança e preparo;

d) Registro deficiente do ato cirúrgico, descrito pelo perito como "pobre em informações", comprometendo a rastreabilidade técnica e o adequado acompanhamento do caso.

Tais falhas não são meras irregularidades formais, mas evidenciam imperícia e negligência na condução do caso.

A ausência de mamografia em paciente de 46 anos, por si só, constitui falha grave de planejamento, especialmente considerando que o câncer foi posteriormente diagnosticado na mesma mama que apresentou complicações. A realização do exame poderia ter detectado precocemente a doença ou, no mínimo, contraindicado o procedimento eletivo.

A alegação de que a mamografia não seria obrigatória, mas apenas recomendável, não afasta a responsabilidade. O médico deve empregar todos os meios diagnósticos disponíveis e adequados ao caso concreto, especialmente em paciente com doença autoimune e histórico de cirurgia prévia. A discricionariedade técnica não autoriza negligenciar exames essenciais para a segurança do paciente.

Da mesma forma, a falta de coordenação com o reumatologista responsável pelo tratamento do Lúpus revela descuido inaceitável. Doenças autoimunes comprometem o sistema imunológico e aumentam significativamente o risco de complicações pós-operatórias, especialmente infecções. A realização de cirurgia eletiva sem avaliação
prévia do especialista e sem otimização do tratamento imunossupressor configura imprudência.

O argumento de caso fortuito não prospera. As complicações não decorreram de evento imprevisível ou inevitável, mas de falhas no planejamento e execução do procedimento. O risco inerente à cirurgia não exime o médico de adotar todas as cautelas necessárias para minimizá-lo.

A literatura médica reconhece que complicações podem ocorrer, mas isso não significa que sejam inevitáveis quando o protocolo adequado é seguido. No caso concreto, as falhas técnicas comprovadas — ausência de mamografia, falta de coordenação com especialista, análise tardia de exames e registro deficiente — demonstram que o protocolo adequado não foi observado.

Quanto à alegação de culpa exclusiva ou concorrente da autora por ter viajado para a Suíça, não merece acolhimento.

Ficou inequivocamente demonstrado nos autos que o médico réu tinha conhecimento prévio da viagem. A enfermeira
Alacange

Felkys
dos Anjos Giro, funcionária da
clínica ré, confirmou expressamente em audiência que sabia que a autora residia na Suíça e retornaria após a cirurgia.

O próprio médico admitiu em audiência que seu critério para autorizar viagens é o tempo decorrido após a cirurgia, não havendo formalização por escrito de autorizações ou contraindicações. Não foi apresentado aos autos nenhum modelo de documento indicando que o médico autorizava formalmente outros pacientes a viajar após cirurgia, nem tampouco documento contraindicando a viagem da autora.

Se o médico tinha ciência de que a paciente viajaria para o exterior em curto espaço de tempo e, ainda assim, optou por realizar a cirurgia, assumiu integralmente o risco das dificuldades de acompanhamento. Não pode, posteriormente, invocar tal circunstância para eximir-se de responsabilidade ou para reduzir o
quantum
indenizatório.

A conduta adequada, diante do conhecimento da viagem iminente, seria:

a) Contraindicar formalmente o procedimento até que a paciente pudesse permanecer no Brasil pelo tempo necessário ao acompanhamento pós-operatório; ou

b) Contraindicar formalmente a viagem, orientando por escrito sobre os riscos e a necessidade de permanência no país; ou

c) Adotar cautelas redobradas no planejamento e na execução, incluindo todos os exames necessários (como a mamografia) e coordenação com especialistas.

Nenhuma dessas condutas foi adotada. O médico optou por realizar a cirurgia
com conhecimento da viagem e sem adotar as cautelas necessárias.

O próprio perito reconheceu que "
o médico requerido assumiu o risco das complicações
".

Ademais, as complicações já estavam instaladas antes da viagem para a Suíça
, já que o
prontuário médico registra
que em
19/02/2021 (10 dias antes da viagem)
houve
deiscência de pontos nas mamas direita e esquerda
e em
21/02/2021 (16 dias antes da viagem)
houve

seroma
com drenagem espontânea.

A autora relatou dores, febre e inchaço desde os primeiros dias pós-operatórios, tendo mantido contato constante com a equipe médica por mensagens, conforme áudios e prints de tela juntados aos autos.

Os relatórios médicos produzidos na Suíça atestam que a infecção já estava instalada desde o período pós-operatório imediato, não sendo decorrente da viagem em si, mas das complicações do procedimento cirúrgico.

O laudo médico de 09/08/2021 (fls. 158) é expresso: "
Desde fevereiro ela informa que há um vazamento de secreção purulenta
", ou seja, desde o Brasil, antes da viagem.

Além disso, a
autora compareceu a todos os retornos pré-determinados enquanto estava no Brasil, conforme confirmado pelo próprio médico réu e pela enfermeira
Alacange
em audiência.

O perito reconheceu expressamente: "
Até o momento da última consulta sim
" (quesito 12 da autora), referindo-se ao cumprimento das recomendações do
pré
e pós-operatório.

Não houve, portanto, abandono de tratamento. A autora seguiu rigorosamente as orientações médicas enquanto estava no país.

O episódio do bloqueio da autora no
WhatsApp
pelo médico réu, mencionado nas contrarrazões e não refutado pela defesa, inverte completamente a lógica do alegado "
abandono de tratamento
".

Foi o médico quem abandonou a paciente, bloqueando seu contato e impedindo-a de relatar sintomas e buscar orientações. Essa conduta é gravíssima e incompatível com os deveres inerentes à profissão médica.

O médico tem o dever de manter-se disponível para atender seu paciente, especialmente diante de complicações graves. Ao bloquear a paciente, demonstrou desinteresse e negligência no acompanhamento pós-operatório.

Embora o laudo pericial tenha registrado que a viagem dificultou o acompanhamento pós-operatório, essa dificuldade não pode ser imputada à autora como conduta culposa, pois:

a) O médico tinha conhecimento prévio da viagem;

b) O médico não contraindicou formalmente;

c) O médico optou
por realizar a cirurgia mesmo assim;

d) As complicações já existiam antes da viagem;

e) A autora compareceu a todos os retornos no Brasil;

f) O médico bloqueou a autora no WhatsApp.

A impossibilidade de acompanhamento à distância é uma consequência da decisão do médico de operar, e não uma conduta culposa da paciente.

O artigo 945 do Código Civil estabelece que "
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
".

Para a aplicação desse dispositivo, é necessário que a vítima tenha praticado conduta efetivamente culposa, caracterizada por negligência, imprudência ou imperícia.

No caso concreto, não se verifica conduta culposa da autora. Viajar para o exterior para retomar suas atividades profissionais, com conhecimento e sem contraindicação formal do médico, após ter comparecido a todos os retornos pré-determinados, não configura negligência, imprudência ou imperícia.

A autora agiu de boa-fé, confiando na orientação médica e na ausência de contraindicação formal. A teoria da confiança protege o paciente que age com base nas informações (ou omissões) do profissional.

Diante do exposto, afasto a aplicação do artigo 945 do Código Civil, reconhecendo responsabilidade integral dos réus pelos danos causados à autora.

A viagem para a Suíça não co
nfigura culpa concorrente, mas mera circunstância conhecida e aceita pelo médico ao decidir realizar a cirurgia. As complicações decorreram das falhas técnicas comprovadas no planejamento e execução do procedimento, e não da viagem em si.

A sentença também julgou improcedente o pedido de devolução dos R$ 8.000,00 pagos pela cirurgia, ao fundamento de que o procedimento não foi integralmente inútil, havendo ganho estético identificado pela perícia, e que determinar a devolução integral importaria
bis in idem
, uma vez reconhecida a obrigação de custear a cirurgia reparadora.

A fundamentação é irrepreensível. A cirurgia produziu resultado parcial, não sendo totalmente ineficaz. A autora obteve redução do volume mamário e melhora do contorno, ainda que com complicações que exigem correção.

A restituição integral do valor pago, somada ao custeio da cirurgia reparadora, configuraria enriquecimento sem causa.

Mantenho a improcedência desse pedido.

A autora pretende majoração dos danos morais de R$ 25.000,00 para R$ 50.000,00. Os réus pretendem redução para R$ 10.000,00.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando
a
gravidade da conduta
, a
extensão do dano
, a
condição econômica das partes
e o
caráter compensatório e pedagógico da indenização.

No caso concreto, o dano moral é inegável e de extrema gravidade
, já que a
autora sofreu d
ores intensas desde o pós-operatório imediato;
f
ebre persistente por vários dias;
i
nfecção grave com risco vital, tendo sido internada em julho/2021;
d
renagem de 650 ml de líquido da mama esquerda;

l
iponecrose
com necessidade de cirurgia reparadora;
d
iagnóstico de câncer na mama esquerda em novembro/2021;
p
erda de capacidade laborativa, deixando de trabalhar como cuidadora de idosos;
r
edução drástica de renda, de 5.000 francos suíços mensais para 1.700 francos de seguro saúde;
a
balo emocional significativo, incluindo perda de relacionamento amoroso;
b
loqueio no WhatsApp pelo médico, sentindo-se abandonada;
n
ecessidade de múltiplas intervenções médicas no exterior;
s
ofrimento prolongado desde fevereiro/2021 até a presente data.

O sofrimento físico e emocional foi significativo e prolongado, extrapolando em muito o mero dissabor próprio de procedimentos médicos.

A conduta dos réus foi gravemente negligente
, com a au
sência de mamografia pré-operatória (exame mandatório)
, a f
alta de coordenação com especialista do Lúpus;
a
nálise de exames apenas no momento da cirurgia;
r
egistro cirúrgico deficiente;
c
onhecimento da viagem sem contraindicação formal;
b
loqueio da paciente no WhatsApp;
a
usência de acompanhamento adequado.

A autora auferia renda de 5.000 francos suíços mensais (aproximadamente R$ 35.000,00) e hoje recebe apenas 1.700 francos de seguro saúde (aproximadamente R$ 12.000,00), menos da metade de um
salário mínimo
na Suíça
, enquanto os
réus são profissionais da área médica com clínica estabelecida, tendo capacidade econômica para suportar a condenação.

A indenização deve ter caráter pedagógico, desestimulando a reiteração de condutas negligentes. A autora comprovou que os réus já foram condenados em outros processos por má prestação de serviços médicos, o que reforça a necessidade de fixação de valor que efetivamente cumpra função pedagógica.

Diferentemente do que concluiu a sentença recorrida, não há culpa concorrente da autora que justifique redução do valor indenizatório. Conforme fundamentado anteriormente, a viagem para a Suíça não configura conduta culposa, mas mera circunstância conhecida e aceita pelo médico.

Assim, o valor da indenização não deve ser reduzido pela aplicação do artigo 945 do Código Civil.

O valor de R$ 25.000,00 fixado na sentença foi arbitrado considerando a culpa concorrente da autora, com aplicação do artigo 945 do Código Civil.

Afastada a culpa concorrente, esse valor revela-se manifestamente insuficiente para compensar o sofrimento experimentado e para cumprir a função pedagógica da indenização.

O valor de R$ 25.000,00 mal cobre 20 dias de trabalho da autora quando tinha plena capacidade laborativa (5.000 francos suíços mensais)
e o
valor de R$ 10.000,00 pretendido pelos réus é absolutamente desproporcional à gravidade do caso. O precedente invocado (TJMT – N.U. 10047780520178110006), que fixou danos morais em R$ 10.000,00, refere-se
a caso de rinoplastia, com gravidade e extensão do dano significativamente menores que o presente caso.

O valor de R$ 50.000,00 pretendido pela autora mostra-se adequado e proporcional à gravidade do caso, considerando
a
extrema gravidade das falhas técnicas
, a
extensão do sofrimento físico e emocional
, a p
erda de capacidade laborativa
, a
redução drástica de renda
, o
caráter prolongado do sofrimento
, a
reincidência dos réus em má prestação de serviços
, a
ausência de culpa concorrente da autora
e o
caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Assim, é caso de majorar o
valor da indenização por danos morais de R$ 25.000,00 para R$ 50.000,00
.

A autora pretende a condenação integral dos réus na sucumbência, ao argumento de que sucumbiu em parte mínima.

No caso concreto, considerando
a
procedência integral dos pedidos principais
, a
majoração dos danos morais para o valor pleiteado
, a
natureza acessória dos pedidos improcedentes
, a
extrema complexidade do caso
, a
necessidade de tradução de
documentos
, a
produção
de extensa prova pericial
, e
ntendo que a autora sucumbiu em parte mínima, aplicando-se o artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Portanto, é caso de condenar
os réus ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (cirurgia reparadora + R$ 50.000,00), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso dos réus
e
DOU PROVIMENTO ao recurso da autora
,
para
majorar
a indenização por danos morais para R$ 50.000,00
e para condenar
os réus ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026